Tribunal: STF
Processo: RE 282954
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-05-27
Data de publicação: 2003-05-27

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HONORÁRIO ADVOCATÍCIO.
AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
1.      Se de fato o advogado da
embargante entende ter direito à percepção dos honorários
advocatícios, deverá ele, em ação autônoma, perseguir o seu direito,
 e não em processo em que se discute eventuais direitos daquele que
lhe outorgou o mandato.
        Embargos de declaração rejeitados.